Tribunal: TJBA
Processo: 8038104-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038104-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIRO REGO FUCKS

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, JOAO PEDRO PEREIRA LIMA SOARES

AGRAVADO: JOAO ANTONIO FRANCIOSI

Advogado(s)
:
SALOMAO TAVARES PINTO JUNIOR, JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO, GLORIA SANCHO PAIVA DE OLIVEIRA, REGINA MARA RAYMUNDO, AROLDO MOITINHO FERRAZ, MILLA BEZERRA DAMASCENO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS, PROCESSO DE PISO E SÚMULA 415 DO STF. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

II - Inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos que visam, em verdade, à rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva.

III - O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do litígio.

IV - Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8038104-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
JOÃO ANTONIO FRANCIOSI
e como Embargado
JAIRO REGO FUCKS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto